Tribunal: TJDFT
Processo: 0747100-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747100-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN DE MELO OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUAN DE MELO OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, que decretou a prisão preventiva do paciente, na ação penal no 0000733-03.2019.8.07.0010, onde figura como acusado por suposta infração ao art. 157, § 2o, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas). Relata a impetrante que na data de 11/06/2018, entre 12h30 e 13h, na QR 122, via pública, Santa Maria/DF, o réu, em unidade de desígnios com pessoa não identificada, teria supostamente, mediante grave ameaça, subtraído para si aparelho celular Motorola Moto g3 pertencente ao adolescente C.A.F. Acrescenta que a denúncia foi recebida em 17/05/2019. O réu, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, veio a ser citado por edital, não atendendo ao chamado do Juízo. Por decisão proferida em 30/08/2019, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a antecipação da oitiva da testemunha policial. A audiência foi realizada em 22/10/2019, de forma que os autos permaneceram aguardando a localização do réu. Diz que, em 26/08/2020, ou seja, 02 anos, 02 meses e 15 dias após o suposto ilícito penal, sem qualquer incursão de fatos novos, em razão de requerimento ministerial, à revelia do primado da contemporaneidade, ao proceder pautado em assegurar a aplicação da lei penal, o Juízo decretou a prisão preventiva do denunciado, sendo o mandamus prisional cumprido no dia 18/09/2020. Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto ausentes a reiteração delitiva e a tentativa de intervenção no processo, bem como a falta de contemporaneidade no delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, neste momento, a necessidade de segregação. Afirma que o argumento suscitado pelo Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva, repousa na falsa premissa de que o paciente se encontrava foragido, uma vez que o assistido possui domicílio certo, o que foi destacado no momento de sua reclusão cautelar (na QR 210, Conjunto O, casa 5, Santa Maria/DF). Destaca, ainda, que a decisão restritiva teve como fundamento central assegurar a aplicação da lei penal. Contudo, não obstante a ausência de contemporaneidade entre a medida e os fatos, assim como a primariedade do réu, o cumprimento do mandado de prisão, a devida citação do acusado e a apresentação de resposta à acusação, os seus fundamentos se esgotaram. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva tem o seguinte teor (ID: Num. Num. 20921511 - Pág. 2/3): “Cuida-se de representação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva de LUAN DE MELO OLIVEIRA, denunciado como autor, em 11/6/2018, do delito de roubo majorado, apurado no curso do inquérito policial no 204/2019. A denúncia foi recebida em 17/5/2019 (ID 51746220). O réu, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, veio a ser citado por edital, não atendendo ao chamado do Juízo. Por decisão proferida em 30/8/2019, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a antecipação da oitiva da testemunha policial (ID 51746258). A audiência foi realizada em 22/10/2019 (ID 51746270), de forma que os autos permanecem aguardando a localização do réu. Decido. A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, o que ensejou o recebimento da denúncia por este Juízo. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao representado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos, necessária a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Extrai-se do caderno processual que o acusado foi ouvido perante a autoridade policial (ID 51746177), oportunidade em que informou o endereço cadastrado nos autos. Entretanto, ao diligenciar no local, a moradora informou à Sra. Oficiala de Justiça “residir no endereço há dois anos, sendo inquilina do proprietário do imóvel, Sr. Glauson e desconhecer a pessoa do réu” (ID 51746240). Esses elementos são suficientes para demonstrar que o acusado, com a sua atuação, tem ciência ao menos da instauração de procedimento investigatório. Vê-se, portanto, que o acusado fugiu do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido, o que demonstra que pretende deliberadamente se furtar à aplicação da lei penal. Nesse sentido, é essencial que ele seja localizado para a instrução processual. Citado por edital e suspenso o feito, é essencial a sua localização para a retomada do processo. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a aplicação da lei penal, em vista de sua conduta de se evadir do distrito da culpa. Por fim, resta igualmente demonstrada a necessidade de que a prisão seja decretada mediante postergação do contraditório, na forma autorizada pelo art. 282, § 3o, do CPP (com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019), por se antever que a medida cautelar poderia perder sua eficácia caso fosse precedida de intimação do representado, que se encontra em local não sabido. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUAN DE MELO OLIVEIRA, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP). A denúncia foi recebida em 17/05/2019 e, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, o acusado veio a ser citado por edital (ID: Num. 51746251 – autos principais). Todavia, não compareceu aos autos, nem constituiu defensor, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Em razão disso, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente (ID: Num. 20921510 – Pág. 1/3), que foi deferida pelo Juízo a quo em 26/08/2020 (ID: Num. 70841595 – autos da origem). Saliente-se que o paciente só veio a ser localizado em 18/09/2020, após o cumprimento do mandado de prisão (ID: Num. 73070415 – autos principais). Todavia, em que pesem os relevantes argumentos da impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais. Isso porque, além da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), o paciente teve a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), visto que estaria se furtando à sua responsabilização ao não cumprir com a obrigação de manter endereço atualizado, impossibilitando a sua localização para responder ao processo. Além disso, o crime imputado ao paciente é doloso e tem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Como é cediço, a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo construção jurisprudencial, para casos em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. No caso em tela, embora a impetrante alegue ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (11/06/2018) e do decreto prisional (26/08/2020), verifica-se que o paciente estaria se furtando à sua responsabilização, mantendo-se foragido até a data de sua prisão (18/09/2020), o que evidencia uma insegurança na aplicação da lei penal, situação apta a justificar a medida extrema. Saliente-se, ainda, que a primariedade não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Portanto, não se vislumbra, de plano, a alegada ilegalidade da prisão preventiva, e, por consequência, não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Ressalte-se, por fim, que as questões debatidas neste remédio constitucional serão objeto de exame mais aprofundado após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 29 de outubro de 2020 15:26:01. ROBSON BARBOSA Desembargador